Tribunal: TJSP
Processo: 0001323-40.2016.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000, da Comarca de Mairiporã, em que
são interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
JENILSON SANTOS DO CARMO, DEILSON DA TRINDADE VAZ, TALITA
MÁXIMO DOS SANTOS DA SILVA e JOSÉ HENRIQUE DE ANDRADE,
Embargantes LEOJAIME BEZERRA DOS SANTOS e RAFAEL ROBERTO DA
SILVA, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração de Rafael Roberto da Silva e acolheram,
em parte, os embargos de declaração de Leojaime Bezerra Santos, para
complementar o v. Acórdão embargado, mas sem qualquer efeito modificativo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
2
VOTO no 11739
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001323-40.2016.8.26.0338/50000
COMARCA: Mairiporã
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
EMBARGANTES: Leojaime Bezerra Santos e Rafael Roberto da Silva
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Leojaime
Bezerra Santos e Rafael Roberto da Silva, contra o v. acórdão de fls.
1580/1649, proferido em sede de apelação, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar
os embargantes como incursos nas penas dos artigos 157, § 2o, incisos I,
II e V, e 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, a 8 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e a 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal.
Visa o embargante Rafael Roberto da Silva sanar alegada
omissão e obscuridade, aduzindo que “atinente ao delito de formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
3
quadrilha (...) o v. acórdão restou omisso e obscuro em relação a tese
defensiva da necessidade do reconhecimento da estabilidade e da
permanência para sua caracterização” (sic - fls. 1657/1659).
O embargante Leojaime Bezerra Santos, alegando
omissão e contradição no v. acórdão, requer: a) “Seja sanada a omissão
por falta de análise, pelo Tribunal, da matéria suscitada em preliminares
de nulidade apostas em contrarrazões recursais acostadas às fls.
1478/1496, e assim, seja declarado, ainda que de ofício, a nulidade do
processo ab initio, nos termos suscitados”; b) “Seja sanada a omissão no
apontamento da prova judicial de autoria delitiva no crime de roubo”; c)
“Seja sanada a omissão dos elementos de configuração do delito de
associação criminosa”; d) “Seja eliminada a contradição Aos Artigos 155,
226, 158, 158 - A e 386, V e VII do CPP”; e) “Com a declaração do V.
Acordão, sanadas as contradições e omissões apontadas, requer a
ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE, com fundamento no artigo 386 V e
VII do CPP” e f) “Caso não prejudicado o objeto da questão, seja
realizada a detração penal do tempo de prisão provisória do embargante,
nos termos do Art. 387, § 2o do CPP e aplicado o regime inicial
semiaberto nos termos do Art. 33, § 2o, “b” do CP, bem como requer seja
lhe dado o direito de responder em liberdade”. Por fim, aduz que “com
vistas a análise das questões suscitadas pelo Embargante, deixa-se
desde já prequestionadas em atenção as Súmulas 98/ 211 do STJ e
356/STF” (sic fls. 1/10 do incidente).
É o relatório.
Com razão, em parte, tão somente o embargante Leojaime
Bezerra Santos, sem reflexo, porém, no julgamento.
De fato, com relação as preliminares arguidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
4
embargante Leojaime Bezerra Santos, deve constar do v. acórdão
embargado que:
Por primeiro, diversamente do alegado pela
douta defesa do apelado Leojaime Bezerra
Santos, faz-se necessário afirmar que não há
qualquer nulidade a ser declarada no presente
feito.
Com efeito, como cediço, não é permitido o
reconhecimento de nulidade processual sem
que tenha ocorrido prejuízo efetivo à defesa ou
ao
direito
constitucionalmente
garantido
daquele que figura no polo passivo da relação
jurídica. Ademais, verifica-se que as preliminares arguidas nas contrarrazões do apelado
Leojaime Bezerra Santos, tratam-se, em
verdade, de mera reiteração, uma vez que já
foram
brilhantemente
refutadas
pela
r.
sentença, que ora se adota como razões de
decidir, in verbis:
“REJEITO a preliminar inerente a
ilegalidade da prova emprestada, isso
porque
houve prévia autorização
judicial para o compartilhamento.
REJEITO a preliminar atinente a
ausência
de
intimação
e
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
5
dificuldade de acesso aos autos, seja
pela ausência de prejuízo, seja
porque o processo eletrônico permite
que as partes e seus advogados
possam, a todo momento, consultar
os autos sem qualquer restrição.”
(sic).
Não é demais lembrar que a ora adoção dos
fundamentos supra expostos como razões de
decidir evita a tautologia, bem como está em
conformidade com o permissivo previsto no
artigo 252 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça e, ainda, não afronta a norma insculpida
no inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal.
A propósito:
"Registro, no ponto, que se reveste
de
plena
legitimidade
jurídico
constitucional a adoção, no caso, da
técnica da motivação 'per relationem'
(HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE
MELLO HC 69.987/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, v.g.). Com efeito,
o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da
técnica da motivação por referência
ou
por
remissão,
reconheceu-a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
6
compatível com o que dispõe o art.
93, inciso IX, da Constituição da
República, como resulta de diversos
precedentes
firmados
por
esta
Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel.
Min.
MOREIRA
ALVES

RE
37.879/MG,
Rel.
Min.
LUIZ
GALLOTTI RE 49.074/MA, Rel. Min.
LUIZ GALLOTTI). É que a remissão
feita pelo magistrado referindo-se,
expressamente, aos fundamentos (de
fato e/ou de direito) que deram
suporte a anterior decisão (ou, então,
a pareceres do Ministério Público ou,
ainda, as informações prestadas por
órgão
apontado
como
coator)
constitui meio apto a promover a
formal incorporação, ao ato decisório,
da motivação a que o juiz se reportou
como razão de decidir, tal como se
verifica na espécie." (STF, AI 825.520
AgR-ED/SP, 2a T., Rel. Min. Celso de
Mello,
j.
31.05.2011,
DJU
12.09.2011).
"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CRIMINAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
SUFICIENTEMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
7
FUNDAMENTADO.
CONSTITUCIONALIDADE
DA
MOTIVAÇÃO
POR
REMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART.
93, IX, DA CF. CONTRADITÓRIO E
AMPLA
DEFESA.
OFENSA
REFLEXA
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO
IMPROVIDO. I - A exigência do art.
93, IX, da Constituição, não impõe
seja
a
decisão
exaustivamente
fundamentada. O que se busca é que
o julgador informe de forma clara e
concisa as razões de seu convencimento, sendo certo,
ademais, que o acórdão recorrido
está suficientemente fundamentado. II
- Esta Suprema Corte já pacificou o
entendimento de que é constitucional
a motivação por remissão, especialmente quando todos os
fundamentos do recurso de apelação
foram
examinados
e
rebatidos.
Precedentes. III - A alegada violação
aos postulados constitucionais do
devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório (art. 5o, LIV
e LV, da CF), pode configurar, em
regra, situação de ofensa reflexa ao
texto constitucional, por demandar a
análise
de
legislação
processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
8
ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso
extraordinário. IV - Agravo regimental
improvido." (STF, AI 814.640/RS, 1a
T., Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.
02.12.2010, DJU 01.02.2011).
"HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
PENAL.
CRIME
DE
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NOS
ACÓRDÃOS
PROFERIDOS
NO
JULGAMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO DA DEFESA E DA
IMPETRAÇÃO
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. É firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que não é
carecedor de fundamentação julgado
que se vale do parecer do Ministério
Público e da sentença condenatória
como razões de decidir. Precedentes.
2. Acórdãos proferidos no julgamento
da apelação da defesa e do habeas
corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentados. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
9
contrariedade ao art. 93, inc. IX, da
Constituição da República. 3. Ordem
denegada". (STF, HC 101.911/RS, 1a
T.,
Rel.
Min.
Carmen
Lúcia, j.
27.04.2010, DJU 04.06.2010).
Desta forma, rejeitam-se as preliminares de
nulidade arguidas pelo apelado Leojaime
Bezerra Santos.
Ainda, o v. acórdão embargado fixou o regime fechado para
início do cumprimento das penas do embargante Leojaime Bezerra
Santos pelos crimes de roubo e de associação criminosa, devendo
constar que:
Apesar de o § 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal, dispor que o tempo de prisão
provisória deva ser computado para fim de
fixação do regime inicial de cumprimento de
pena, cabe ao Juízo da Execução analisar
melhor a questão, por deter mais informações
sobre os apelados, como a análise do requisito
subjetivo.
A propósito:
“Outrossim, não custa lembrar, o
legislador deixou bem claro que o
regime prisional não é mero consectário do quantum da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
10
reprimenda, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal, estando, portanto,
sujeito
ao
preenchimento
dos
pressupostos do artigo 59, combinado
com o seu inciso III, do mesmo código
(...). E embora não se desconheça o
teor do artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, não há se cogitar de
sua incidência imediata nesta seara,
sem elementos concretos a respeito da
existência
(ou
não)
de
outras
condenações em desfavor do réu, de
seu comportamento no cárcere e do
efetivo lapso que permaneceu preso, a
recomendar a prudência e o bom
senso que a questão relacionada à
detração penal seja analisada por
primeiro pelo juízo das execuções,
evitando-se,
ainda,
supressão
de
instância e violação ao duplo grau de
jurisdição” (TJSP, 5a Câmara Criminal -
Apelação
Criminal
no
0063263-89.2013.8.26.0506,
Relator
Desembargador Juvenal Duarte, j.
11/06/2015, v. u.).
Nesse passo, ficam sanadas as omissões, sem efeito
modificativo.
De outra parte, diversamente do entendimento aduzido pelos
embargantes, inexiste qualquer outra omissão ou, ainda, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
11
obscuridade no v. acórdão embargado, pretendendo, na verdade, os
embargantes, a reapreciação da matéria de mérito por esta via, sem
qualquer amparo legal.
E, é inadmissível desnaturar os embargos de declaração,
transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Inexistente qualquer das hipóteses do art. 619
do CPP, não merecem acolhida embargos de
declaração com nítido caráter infringente. 2.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl.
na APn. 626/DF, Min. Castro Meira, Corte
Especial, j. 16.03.2011).
Cumpre ressaltar, ademais, que o v. acórdão embargado, de
forma clara, coesa e fundamentada, pronunciou-se acerca da
necessidade da condenação dos embargantes pelos crimes de roubo e
de associação criminosa, diante da prova existente nos autos, nos
seguintes termos:
“Como se depreende, a prova amealhada aos
autos é segura no sentido de incriminar os
apelados pela prática dos crimes descritos na
denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
12
No que tange ao delito de roubo, como é
cediço, a palavra das vítimas, neste tipo de
crime patrimonial, comumente praticado na
clandestinidade, têm grande relevância, e nada
há a fazer crer que elas teriam algum motivo
para falsamente acusar os apelados da prática
do crime, até porque sequer se conheciam
antes dos fatos.
Nessa esteira:
'HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. RECONHECIMENTO DA
VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO
COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...)
2.
Ainda
que
não
apontada,
efetivamente, nenhuma outra prova
para dar suporte à acusação, a não
ser o depoimento da vítima prestado
no inquérito policial e ratificado em
juízo, é plenamente admissível que,
dependendo do contexto probatório
produzido nos autos, desde que haja
coerência e harmonia, essa prova
seja
utilizada
validamente
como
fundamento único para condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
13
réu' (STJ
HC no 100.909/DF
5a
Turma Rela. Min. Laurita Vaz DJe
08.05.2008).
E
'No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente
valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os
verdadeiros culpados e narrar-lhes a
situação e não acusar inocente' (RT
484/320).
Frise-se que, na primeira fase da persecução,
ou seja, poucos dias após os fatos, a vítima
Weslley reconheceu, sem sombra de dúvidas,
os apelados Leojaime, Jenilson (embora tenha
constado
equivocadamente
o
prenome
Geovane
fls. 115/120), Rafael e Deilson,
como alguns dos seus algozes (fl. 30).
Igualmente, pouco tempo após os fatos, em
solo policial, a vítima Tais, sem sombra de
dúvidas, apontou os apelados Leojaime, Jenilson (embora tenha constado
equivocadamente o prenome Geovane
fls.
115/120) e Rafael, como sendo 3 (três) dos
roubadores (fls. 32 e 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
14
Do mesmo modo, alguns dias após os fatos, na
primeira fase da persecução penal, a vítima
Tatiana
reconheceu
fotograficamente,
sem
sombra de dúvidas, os apelados Leojaime e
Jenilson
(embora
tenha
constado
equivocadamente o prenome Geovane
fls.
115/120) como dois dos seus algozes (fl. 34).
Também a vítima Lucas, em solo policial, aos 1o
de abril de 2016, apontou, sem sombra de
dúvidas, os apelados Leojaime, Jenilson
(embora tenha constado equivocadamente o
prenome Geovane
fls. 115/120) e Deilson,
como sendo 3 (três) dos roubadores (fl. 37).
Ainda a vítima Kawan, passados poucos mais
de 2 (dois) meses da data dos fatos, na primeira
fase da persecução penal, reconheceu pessoalmente o apelado Leojaime, sem
sombra de dúvidas, como um dos seus algozes
(fl. 125).

E a ausência de reiteração, em juízo, dos
seguros
reconhecimentos,
efetuados
pelas
vítimas Weslley, Tais, Tatiana, Lucas e Kawan,
na primeira fase da persecução penal, não é
elemento hábil a macular toda a prova
amealhada
aos
autos,
mormente
quanto
convergente entre si, como ocorreu in casu e,
também, porque os reconhecimentos efetivados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
15
em solo policial foram corroborados, sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, pelas
testemunhas policiais.
Convém ressaltar que conquanto a vítima
Kawan, em juízo, não tenha efetuado o
reconhecimento, sem sombra de dúvidas, dos
apelados, asseverou que Jenilson 'lembra a
pessoa que (...) reconheceu na delegacia', bem
como que Rafael 'se assemelha muito ao
assaltante que lhe apontou a arma, parece
bastante' (sic).
Não há como se perder de vista, ainda, a
inteligível
dificuldade
das
vítimas
no
reconhecimento judicial, passados mais de 2
(dois) anos da data dos fatos.
E não é muito assinalar que nada consta dos
autos que permita a conclusão de que os
policiais civis tivessem motivo para incriminar os
apelados graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos
total
credibilidade,
conforme
pacífico entendimento jurisprudencial dominante
nos tribunais.
A propósito:
'2. Conforme entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
16
do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes'
(STJ, HC no 276253/RJ, 5a Turma,
Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
E depoimentos colhidos em autos de processos
valem, não só pela idoneidade da fonte de
prova, mas, também, pela idoneidade dos
próprios depoimentos, principalmente, como no
caso em comento, em que não há nada a retirar
a idoneidade das testemunhas ou mesmo dos
seus depoimentos.
Não é demais dizer que no boletim de
ocorrência
no
2113/2016,
subscrito
pelo
delegado de polícia, Dr. Alexandre Protopsaltis,
assim como pelo escrivão Robson Pinheiro dos
Santos, consta que o apelado José Henrique,
'durante a elaboração do auto de vida pregressa
admitiu livre e espontaneamente que estava
arrependido da prática do delito e que este teria
sido praticado como meio para obter dinheiro
para 'comprar fraldas' para sua filha, todavia,
em seu formal interrogatório, alertado quanto
aos seus direitos e garantias, após consultar-se
com seu advogado, optou por permanecer em
silêncio' (fls. 82/85)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
17
A robusta prova amealhada aos autos também
não deixa dúvidas da coautoria da apelada
Talita na empreitada criminosa, na medida em
que ela forneceu ao seu companheiro José
Henrique e demais apelados, instrumento
indispensável à prática delitiva, qual seja, o
veículo Ford/Ecosport, placas DYA 6718, que
também serviu de 'cavalo' aos executores do
crime, garantindo-lhes a rápida fuga do local
dos fatos e, com isso, assegurou o êxito da
empreitada criminosa.
Outrossim, a defesa dos apelados não fez
produzir qualquer prova que fragilizasse a
produzida a requerimento da acusação, frisando-
se que, conforme bem destacado pelo douto
representante do Ministério Público em suas
razões recursais, 'os supostos álibis informados
sequer foram arrolados para confirmar as
alegações, ônus que lhes cabia' (sic).
Não é demais lembrar, aliás, que os apelados
José Henrique e Talita apresentaram versões
divergentes entre si, o que somente enfraquece
suas negativas.
Como se depreende, a prova dos autos está a
inculpar os apelados pela prática do crime de
roubo, porquanto suas versões em juízo, além
de inverossímeis, restaram isoladas e só podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
18
ser entendidas como tentativa de evitar suas
responsabilizações.
Assim, as firmes declarações das vítimas
aliadas aos seguros reconhecimentos por
muitas delas realizados, na primeira fase da
persecução penal, aos coesos depoimentos dos
policiais civis, às imagens capturadas pelo
circuito de segurança da empresa localizada em
frente ao estabelecimento comercial vítima e ao
teor das conversas obtidas pelas interceptações
telefônicas, tornam inquestionável a autoria do
delito de roubo, pelo que a condenação dos
apelados é o desfecho natural da causa.
De igual modo, ante todo o acervo probatório
amealhado aos autos, restaram sobejamente
comprovadas as causas especiais de aumento
de pena, por ter havido emprego de arma,
concurso de agentes e restrição de liberdade
das vítimas, que permaneceram em poder dos
roubadores por, pelo menos 15 (quinze)
minutos, tempo que deve ser entendido, por
óbvio, como um plus da conduta criminosa
restrita ao ilícito penal de roubo, posto que, em
razão dessa conduta, a mais, maior perigo e
temor foram impingidos às vítimas, a impor o
aumento nas reprimendas.
Inconteste, também, ante a farta prova carreada
aos autos, notadamente pelas transcrições das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001323-40.2016.8.26.0338/50000 -Voto no 11739
19
conversas
obtidas
pelas
interceptações
telefônicas, bem como pelos depoimentos dos
policiais civis, que os apelados estavam
associados para a prática de crimes, dentre
eles o de roubo, donde restaram cristalinas a
estabilidade e a divisão de tarefas de cada
integrante.
Igualmente restou sobejamente comprovada a
causa de aumento prevista no parágrafo único
do artigo 288 do Código Penal, antes as firmes
declarações das vítimas de que os criminosos
usaram armas de fogo na prática do roubo, não
se olvidando das conversas obtidas pelas
interceptações telefônicas, bem como dos
depoimentos dos policiais civis, corroborando
tratar-se de associação armada, a impor o
aumento nas reprimendas.”.
Nesse passo, ficam sanadas as omissões supra reconhecidas,
sem efeito modificativo.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração de
Rafael Roberto da Silva e acolhem-se, em parte, os embargos de
declaração de Leojaime Bezerra Santos, para complementar o v.
Acórdão embargado, mas sem qualquer efeito modificativo.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator